Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-95.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-95.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 970.269.991-68 (AGRAVADO), ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - CPF: 008.531.344-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. MERA REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. TEMA 1.306 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte Autora mesmo após intimação pessoal com advertência expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a intimação eletrônica realizada no domicílio judicial eletrônico da parte Autora, instituição financeira de grande porte regularmente cadastrada, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do Código de Processo Civil como pressuposto à extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a técnica de fundamentação por referência (
per relationem
) para manter decisão agravada quando o recorrente não apresenta argumento novo ou relevante, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. A mera reiteração das teses já deduzidas e enfrentadas na decisão anterior autoriza a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

5. A intimação eletrônica realizada no domicílio digital da parte equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, art. 246, §1o, do CPC e Resolução CNJ no 569/2024.

6. A validade da intimação eletrônica independe de prévia publicação nominada no Diário de Justiça Eletrônico, pois o sistema assegura ciência inequívoca à parte e aos seus advogados.

7. Precedentes anteriores, proferidos sob a sistemática de processos físicos, não se aplicam ao atual regime do processo eletrônico.

8. Configura-se o abandono da causa quando a parte Autora, devidamente intimada pessoalmente com advertência, permanece inerte por prazo superior a trinta dias, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A intimação eletrônica realizada no domicílio judicial eletrônico de instituição financeira regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/2006 e da Resolução CNJ n.o 569/2024. 2. O Agravo Interno que se limita a reiterar teses já deduzidas na Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1o, 485, III e §1o, 1.021, §§3o e 4o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §6o; Resolução CNJ n.o 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 568; TJMT, N.U. 1015518-67.2024.8.11.0041; TJMT, N.U. 1042886-51.2024.8.11.0041; TJMT, N.U. 1068915-07.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Itaú Seguros S/A
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada em desfavor de
Roberto José da Silva
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte Autora.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorre em equívoco ao equiparar a intimação eletrônica à intimação pessoal, aduzindo que o encaminhamento eletrônico não supriria a exigência legal de comunicação direta à parte. Invoca, para tanto, o art. 485, §1o, do CPC, o Verbete Sumular n.o 216 do Supremo Tribunal Federal, doutrina de Theotônio Negrão e precedentes dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de São Paulo, em julgamentos datados de 2012 e 2017.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, na impossibilidade, seja o recurso colocado em mesa para que o Colegiado lhe dê provimento, com a consequente cassação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que o Réu não foi citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

A Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em face de Roberto José da Silva, com vistas à recuperação do bem móvel dado em garantia, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais pelo Requerido.

No curso do feito, constatada a necessidade de providência a ser adotada pela parte Autora para regular prosseguimento da causa, procedeu-se à sua intimação por via eletrônica, com advertência expressa de extinção.

A Agravante quedou-se inerte por período superior a trinta dias. Diante desse quadro, o Juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante foi desprovido monocraticamente, por considerar a decisão agravada que a intimação eletrônica ao domicílio judicial da Agravante equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal exigida pelo §1o do mesmo dispositivo, sendo esta a tese ora renovada neste Agravo Interno.

Pois bem.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo Colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que não assiste razão à Agravante. O recurso não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração da mesma tese já deduzida no Recurso de Apelação e expressamente enfrentada na decisão monocrática, a suposta invalidade da intimação eletrônica como modalidade de comunicação pessoal, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A Agravante insiste em que a intimação eletrônica não equivaleria à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, colacionando doutrina de Theotônio Negrão e julgados dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Contudo, o argumento não se sustenta.

Os precedentes e a doutrina invocados foram produzidos sob a égide de contexto normativo inteiramente superado, processos físicos, anteriores à plena consolidação do processo eletrônico e do domicílio judicial eletrônico como regra geral no ordenamento brasileiro.

O substrato normativo sobre o qual foram construídos é diverso daquele vigente, de modo que não se prestam a infirmar a conclusão adotada. A decisão agravada examinou detidamente esse ponto, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

O arcabouço normativo atual é inequívoco. O art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico, na forma da lei, equivalem, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal.

O art. 246, §1o, do Código de Processo Civil determina que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para fins de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

A Resolução CNJ n.o 569/2024, por sua vez, reforça esse regime, consolidando a obrigatoriedade do cadastramento e a plena eficácia jurídica das comunicações eletrônicas.

Desse arcabouço resulta que a intimação eletrônica ao domicílio judicial de pessoa jurídica regularmente cadastrada não é modalidade subsidiária ou inferior: é a forma principal de comunicação processual, juridicamente equivalente à intimação pessoal para todos os efeitos legais que o ordenamento lhe atribua.

A confusão entre o requisito (intimação pessoal) e o meio (físico ou eletrônico) traduz equívoco hermenêutico que o sistema processual vigente não comporta, como esta Câmara já assentou em casos de idêntica configuração fática e jurídica, a exemplo do AgInt n.o 1015518-67.2024.8.11.0041, julgado por esta Relatora, e dos precedentes das demais Câmaras citados na própria decisão agravada.

No caso concreto, a Agravante é instituição financeira de grande porte, regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico, circunstância que afasta, de forma peremptória, qualquer alegação de desconhecimento ou impossibilidade de acesso à comunicação.

Satisfeitos, portanto, os pressupostos do art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, intimação pessoal válida, com advertência expressa de extinção, e inércia da parte Autora por prazo superior a trinta dias, a sentença recorrida não apresenta qualquer vício formal ou substancial que justifique sua cassação ou reforma, e a decisão monocrática que a manteve encontra-se devidamente fundamentada e em plena conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026